Tribunal: TJMT
Processo: 1039234-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039234-60.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESSARCIMENTO – LAUDOS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO SÃO HÁBEIS PARA EMBASAMENTO DA DEMANDA – DOCUMENTOS LACÔNICOS E QUE NEM MESMO CONSTAM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE QUEM ELABOROU - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OMISSÃO OU OBSCURIDADE – MATÉRIA DECIDIDIDA DE FORMA CLARA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

É cediço que os Embargos de Declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Não há como acolher pretensão ao ressarcimento embasada em laudos
inconclusivos, lacônicos e
sem qualquer fundamento técnico
que fosse capaz de demonstrar que os danos causados
foram decorrentes de problemas internos
(rede interna)
ou externos (rede externa)
,
não comprovando, satisfatoriamente, o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos ocorridos.

Estando a matéria suscitada devidamente analisada de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 103923-60-2023

EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDFORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Mapfre Seguros Gerais S/A, em face do acórdão que deu
provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Energisa Distribuidora de Energia S/A, para julgar improcedente a Ação de Ressarcimento de Danos, afastando o dever indenizatório da Recorrente e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante.

Nas razões recursais a Embargante afirma que
há obscuridades e contradições no acórdão embargado
aduzindo que

não foi considerado que a Concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a inocorrência de oscilações em sua rede de energia elétrica, uma vez que a mesma apenas se limita a alegar que não há registros de ocorrências na rede elétrica, mas não se respalda em qualquer documento, como relatórios energéticos.

Verbera que compete à seguradora provar a existência do dano, o que foi feito pelos laudos que dos autos constam desde a exordial, acrescentando ter de desincumbido desse ônus, acrescentando que Mesmo que não se aplique a prerrogativa consumerista da inversão do ônus da prova, a distribuição regular dele impõe à concessionária o dever de demonstrar que não há falha na prestação de seu serviço.

Assinala que os documentos para comprovar a ausência de responsabilidade da recorrida devem obedecer aos parâmetros fixados pela ANEEL no Item 6 do Módulo 09 do Prodist, e que tão somente as distribuidoras de energia têm acesso a informações desta natureza, razão pela qual, não se pode afastar delas o dever de comprovar a ausência de eventos em sua rede que possam ter afetado os consumidores, sendo que a demandada não providenciou referidos documentos.

Assevera que a recorrida limita-se a afirmar que não há registro de ocorrências na unidade consumidora do segurado, porém, não se visualiza qualquer relatório técnico da subestação de energia, tampouco, a relação dos itens de segurança instalados na rede elétrica. Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as obscuridades e contradições que afirma ocorrentes.

Nas
contrarrazões
a Embargada assevera que a Embargante alega a ausência de valoração das provas apresentadas, todavia, o acórdão encontra-se devidamente fundamentado e claro em seus termos não apresentando contradição ou lacunas a serem supridas.

Sustenta que a valoração das provas efetuada pelo Juízo foi compatível com os elementos probatórios constantes dos autos e que as provas apresentadas pela Seguradora se baseavam em laudos genéricos e inconclusivos, elaborados por terceiros sem qualificação técnica e se limitando a repetir as informações fornecidas pela parte solicitante, sem realizar uma inspeção técnica adequada.

Verbera que sob qualquer análise, inexiste direito do autor ao ressarcimento, devido à ausência de provas válidas e à inexistência de qualquer evento que comprovasse o dano elétrico alegado, acrescentando que a insatisfação da Embargante com o resultado da demanda não justifica o uso dos embargos de declaração, devendo recorrer aos meios adequados previstos na legislação. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como ressai dos Autos, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante alega existência de contradição e obscuridades no acórdão recorrido aduzindo que as provas não foram valoradas, tendo em vista que a Embargada não se desincumbiu do ônus de comprovar que não ocorreram oscilações de energia em sua rede de energia elétrica.

Necessário anotar que apesar dos argumentos sustentados pela Embargante as provas foram avaliadas estando claro no acórdão recorrido que os laudos apresentados para embasamento da Ação de Ressarcimento são lacônicos não sendo, portanto, hábeis para embasar a demanda.

No contexto apresentado resta claro na decisão que não há como acolher a pretensão da Embargante com embasamento nos documentos apresentados valendo ressaltar, para evitar repetições, que a decisão foi proferida com a seguinte fundamentação:

“
Conforme ressai dos Autos, trata-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento de Dano em que a Apelante Autora Mapfre Seguros Gerais S/A sustenta ter sido comunicada pelos Segurados acerca da ocorrência de danos em equipamentos elétricos decorrente de falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela Concessionária de Energia Elétrica

Alegou que à vista dos avisos de sinistros realizado pelos Consumidores à Autora foi instaurado os respectivos procedimentos, sendo que
a Apelante realizou as verificações necessárias tendo constatado o nexo de causalidade conforme diligências e vistorias,
inclusive, com relatório fotográfico que levaram a mesma a constatar defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme laudos técnicos apresentados.

Quanto a Energisa Distribuidora de Energia S/A, sustenta
não estar comprovado o nexo de causalidade entre os danos questionados e defeito na prestação do serviço
, argumentando que
os laudos apresentados, além de serem unilaterais sequer constam a qualificação técnica de quem elaborou
e, ademais, não foi comunicada acerca de interrupção de fornecimento de energia em observância ao art. 205 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL (atual art. 611 da RN no 1000/2021) estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal, dispondo que “no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade,
considerando, inclusive, os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST
”, o que não ocorreu.

Quanto ao Juízo julgou parcialmente procedente a demanda excluindo do ressarcimento apenas os danos ocorridos nos equipamentos pertencentes aos Segurados Adriane Aparecida da Silva ME e Vilso Tozi, uma vez que os danos teriam sido decorrentes de descarga atmosférica.

Neste contexto, cumpre verificar acerca da responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica, bem como quanto a existência de nexo causal entre sua conduta e os danos em questão diante das provas apresentadas
.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso,
em vista de a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a Apelada, Concessionária de Energia Elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor,
pois, a Seguradora Apelante age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores, por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Nessa esteira, a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Contudo, analisando detidamente os elementos de prova, confere-se que a Seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A, não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil da Concessionária de Energia Elétrica, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos nos equipamentos eletro/eletrônicos dos Segurados ocorreram de fato em razão de má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Verifica-se que
o ressarcimento pretendido pela Seguradora é referente a danos que ocorreram em equipamentos de diversos segurados, conforme se verifica o ID 29785788, 297877881, 297857882, 297857883, 297857884, 297857886 e 297857887.

Constata-se que foram carreados aos Autos fotografias dos
equipamentos danificados, assim, como foi realizado laudo técnico em relação a todos os Segurados sendo que em relação a ao Segurado Viso Tozi e Adriane Aparecida da Silva atribui o dano a descarga atmosférica, em relação a Solange Zarth, Audiceia Cesário Brito, Walmor Marchesan, atribui os danos a oscilação/descarga elétrica e em relação a Odilon Antônio Oliveira foi apresentado orçamento referente aos danos atribuindo a descarga elétrica e quanto ao Segurado Cleberson de Assis o laudo técnico apresentado atribui os danos a surto elétrico ou descarga atmosférica.

Neste contexto, conforme se verifica os mencionados laudos técnicos apresentados pela Seguradora limitam-se a informar que o dano nos equipamentos teria ocorrido m em relação a alguns segurados
devido a queda de energia/oscilação de energia e em relação a outros em razão de descarga atmosférica, no entanto, são “
inconclusivos, lacônicos e
sem qualquer fundamento técnico
que fosse capaz de demonstrar que os danos causados
foram decorrentes de problemas internos
(rede interna)
ou externos (rede externa)
,
não comprovando, satisfatoriamente, o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos ocorridos.

Neste contexto, falta à parte autora prova consistente a fim de comprovar o nexo de causalidade do dano ocorrido nos equipamentos com eventual falha do serviço prestado pela ré, razão pela qual, não deve ser acolhido o pedido na parte Autora relacionado aos sinistros em questão.

A menção de forma indeterminada ao fato causador do dano torna o documento duvidoso quanto o à sua força probatória, sendo mesmo insuficiente a embasar um pedido de indenização por danos materiais
.

Ademais, os documentos apresentados são unilaterais e simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que o equipamento foi danificado por queda de energia/oscilação de energia sem
descrever sequer detalhes dos danos ocorridos, cabendo anotar que a seguradora, ora Recorrente, poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas todavia, assim não procedeu.

Portanto,
não tendo sido comprovado por meio de prova robusta que os danos ocorridos nos equipamentos do segurados decorreram de falha ou deficiência nos sistemas de proteção e segurança da rede de transmissão da Apelada
,
o pleito indenizatório revela-se descabido, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano alegado pela seguradora
valendo ressaltar, inclusive, que
sequer consta a qualificação técnica de quem elaborou os mencionados laudos juntados aos Autos

Dessa forma, a demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela Apelante exigia a produção de prova pericial nos bens danificados, sendo esta imprescindível para o acolhimento do pedido inicial, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICADA - MÉRITO - SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS
– EQUIPAMENTOS DESCARTADOS –
IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL
–
AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE
– INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora. (N.U 1003436-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL
NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A.II. Questão em discussão Verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Ademais, necessário anotar que não consta qualquer comunicação à Concessionária concernente a
registros de ocorrências ou perturbação em na sua rede que possa ter causado os danos em questão em observação aos procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST” que dispõe sobre o ressarcimento de danos junto à Concessionária e verificação do nexo causal que
consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado.

Dessa forma à míngua
de prova robusta quanto ao nexo causal entre a atuação da Concessionária e os danos nos equipamentos do segurados não há como acolher o pedido de ressarcimento formulado pela Autora
.

Diante dessas considerações, dou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Energisa Distribuidora de Energia S/A, para julgar improcedente a Ação de Ressarcimento de Danos, afastando o dever indenizatório da Recorrente e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Mapfre Seguros Gerais S/A. (...)”

Diante desse quadro, a
pesar dos argumentos sustentados a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao deixar de acolher a pretensão da Recorrente.

Verifica-se que a decisão reconhece que os laudos apresentados pela Recorrente se limitam a informar
que o dano nos equipamentos teria ocorrido em relação a alguns
segurados,
devido a queda de energia/oscilação de energia e em relação a outros, em razão de descarga atmosférica, no entanto, trata-se de documentos inconclusivos e lacônicos
e
sem qualquer fundamento técnico
que fosse capaz de demonstrar que os danos causados
foram decorrentes de problemas internos
(rede interna)

ou externos (rede externa)
,
não comprovando, satisfatoriamente, o nexo de causalidade
entre o serviço prestado e os danos ocorridos e sequer constam a qualificação técnica de quem elaborou, ou seja resta devidamente fundamentado que os laudos apresentados não são hábeis para embasar a demanda.

Portanto, apesar das alegações da Apelante externei as razões de meu convencimento de modo claro e objetivo ao afastar a pretensão recursal deduzida pela Embargante, haja visto a fundamentação do acórdão quanto aos laudos lacônicos apresentados, estando a matéria
devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão da Embargante consiste em
rediscutir a questão em sede de Embargos de Declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de Declaração

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025